Tribunal: TJDFT
Processo: 0033460-30.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033460-30.2015.8.07.0018 RECORRENTE: CONSULT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA DE PROJEÇÃO NO SETOR NOROESTE PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS. CONTRATO FIRMADO COM A TERRACAP. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DE TUTELA EXARADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DE DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. FINANCIAMENTO DO IMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROSSEGUIMENTO NO EXAME DO MÉRITO DA CAUSA. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO A TÍTULO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. COBRANÇA DE IPTU E DE TLP NO PERÍODO EM QUE O ADQUIRENTE FICOU IMPEDIDO DE EXERCER PLENAMENTE O DIREITO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBLIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. 1. Tratando-se de débito a ser adimplido em parcelas periódicas, o prazo prescricional para a discussão dos juros incidentes no contrato de financiamento somente tem início após o vencimento da última prestação. 2. Constatando-se que o processo está em condições de imediato julgamento do mérito, deve ser aplicada a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, inciso II, do CPC/2015. 3. A despeito de a autora fundamentar sua pretensão na exceção do contrato não cumprido, não se verifica a relação entre os juros remuneratórios pagos pelo pagamento do débito parcelado e uma eventual indenização pela falta de disponibilização do imóvel sem ônus. 4. Muito embora o IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana - e a TLP - Taxa de Limpeza Pública - tenham como fato gerador a propriedade ou o domínio útil de imóvel em área urbana, evidenciado nos autos que a empresa autora, por força de decisão judicial exarada em Ação Civil Pública, ficou impedida de exercer regularmente os direitos inerentes ao domínio de imóvel adquirido em processo licitatório promovido pela TERRACAP, tem-se por incabível a cobrança de tais tributos em face da adquirente, no período em que ficou privada de utilizar e dispor dos bens sobre os quais recaiu a tributação. 5. Não restando comprovado nos autos que, após a revogação da decisão liminar obstativa de construção, a autora continuou sendo impedida de exercer regularmente os direitos inerentes ao domínio sobre o imóvel adquirido, deve ser declarada a inexigibilidade dos tributos somente no período em que vigorou a decisão liminar e não até a data de expedição do alvará de construção, observada a prescrição quinquenal. 6. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes artigos: a) artigos 341 e 373, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que, no caso dos autos, seria da TERRACAP o ônus de comprovar a data da disponibilidade do imóvel para a delimitação do período de exercício da propriedade, do que não se desincumbiu; b) artigos 186, 406, 422, 476, 927 e 1228, todos do Código Civil, defendendo que o não cumprimento das obrigações constantes do contrato celebrado com a TERRACAP, antes mesmo da quitação integral das parcelas do financiamento, devem ser consideradas como exceção do contrato não cumprido, sendo indevida a cobrança de juros remuneratórios. Colaciona ementas de julgados do STJ e do TJRS, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono às teses, bem como indica ter a questão já sido discutida pela Corte Superior no Tema/Repetitivo 996. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 341 e 373, ambos do Código de Processo Civil, e 186, 406, 422, 476, 927 e 1228, todos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissenso interpretativo. A análise das teses recursais, seja quanto às provas produzidas pela Terracap, seja quanto à apontada exceção do contrato não adimplido – conforme destacado no item 5 da ementa do acórdão –, implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A propósito, já decidiu o STJ que “A análise das razões dos agravantes, a respeito da possibilidade de a parte ter se desincumbido de seu ônus probatório ou de ser errônea a distribuição de tal ônus, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial” (AgInt no AREsp 1610490/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). Cumpre esclarecer, ainda, que as teses firmadas no Tema 996 – REsp 1729593 / SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/9/2019 – aplicam-se tão somente, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, o que não é o caso tratado dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006